Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTO. ERRO MÉDICO. FRATURA DE CLAVÍCULA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a ocorrência de danos extrapatrimoniais suportados pelo autor decorrentes da alegada falha na prestação do serviço público de saúde pelo Distrito Federal.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.
3. Na hipótese em exame o autor, ora apelante, aduz que, na ocasião de seu parto, foi acometido por fratura da clavícula esquerda, em virtude do parto conduzido por via vaginal.3.1. De acordo com os elementos de prova juntados aos autos, o ora apelante nasceu com o peso de 4,13 kg (quatro vírgula treze quilos), caracterizando a hipótese de macrossomia, uma vez que Ministério da Saúde designa como macrossômico o recém-nascido com peso igual ou superior a 4 kg (quatro quilos), independentemente da idade gestacional à época do nascimento. 3.2. Os "tocotraumatismos" afiguram-se os decorrentes do parto, dentre eles a fratura de clavícula. Os avanços tecnológicos e a evolução das práticas assistenciais em obstetrícia têm contribuído de modo significativa para a redução de sua ocorrência. 3.3. Diante dos pressupostos da responsabilização objetiva é dever do demandado a demonstração de que foram utilizados todos os meios disponíveis para eventos adversos no desfecho perinatal, de modo a afastar a ocorrência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta médica.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo utente dos serviços prestados, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se compatível com a pretendida compensação pelos danos morais suportados pelo autor.
6. Recurso de apelação conhecido e provido.